Tribunal: TJBA
Processo: 8037323-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037323-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MARCIA CRISTINA RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ORDINÁRIA
.
AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM OBESIDADE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EVIDÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI TAL COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. VERBA HONORÁRIA. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, NA FORMA DO §2º DO ART.85 DO CPC. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

1.
Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida através de internamento em clínica de emagrecimento especializada, não cabe à seguradora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento estaria excluído das hipóteses de cobertura do contrato. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

2.
Da leitura do relatório médico (Id 49253728) constata-se que a cirurgia bariátrica Está contraindicada “devido ao transtorno de compulsão alimentar (com risco de desvio da compulsão para outros objetos), além do que a cirurgia deve se tratar de últimos recurso terapêutico”.

3.
A restrição ao custeio pelo plano de saúde de tratamento de emagrecimento circunscreve-se somente aos de cunho estético ou rejuvenescedor, sobretudo os realizados em SPAs, clínicas de repouso ou estâncias hidrominerais, não se confundindo com a terapêutica da obesidade mórbida, que está ligada à saúde vital do paciente e não à pura redução de peso almejada para se obter beleza física.

4.
No caso concreto, tem-se que a recorrida não buscou a internação com finalidade estética ou de lazer, não havendo como prosperar a tese da apelante de que o contrato exclui a referida cobertura, porquanto, envolve questão relativa à saúde e vida, direitos fundamentais do cidadão, prevalece o entendimento de que qualquer tratamento está garantido quando busca preservar a integridade do segurado, exceto em caso de comprovada má-fé, não demonstrada na espécie.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que cabe ao médico assistente, em respeito ao princípio da autonomia médica, indicar a melhor metodologia de tratamento, que pode ter encaminhamento distinto para cada paciente com obesidade grave, segundo as especificidades do caso, assumindo a responsabilidade pela opção escolhida ( AgInt no AgInt no REsp nº 1.622.150/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 18/8/2017, e AgRg no REsp nº 1.533.684/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 21/2/2017).

6.
Não se pode olvidar que a saúde, em sentido amplo, do cidadão é matéria de ordem pública e em face da necessidade de dar efetividade à tutela dos direitos à vida e à saúde, constitucionalmente garantidos, deve ser assegurado ao beneficiário a cobertura do procedimento indispensável à manutenção da sua integridade física.

7
. A
dmissível a adequação da base de cálculo da condenação em verba honorária, a fim de que o
percentual, ora fixado em 10 % (dez por cento),
incida sobre o valor atribuído à causa, observados os critérios elencados no art. 85, § 2º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037323-16.2022.8.05.0001,
em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A e apelada, MARCIA CRISTINA RAMOS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso
, nos termos do voto do condutor.

Sala das sessões, de de 2023.

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador (a) de Justiça